Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PRISÃO OCORRIDA ENQUANTO O AUTUADO CUMPRIA PENA DOMICILIAR – ORDEM PÚBLICA - CONTEMPORANEIDADE.
1) Segundo o art. 581, V, cabe recurso em sentido estrito de decisão que “indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante”.
2) O art. 282 do CPP determina que sejam observadas a necessidade e a adequação da prisão preventiva. A necessidade se refere ao risco verificado no caso concreto quanto à ocorrência das hipóteses descritas no inciso I, incluindo a prática de novas infrações penais. Em relação à adequação, trata-se da pertinência, em tese, da aplicação da medida escolhida com aquilo que se pretende evitar.
3) Existindo extenso histórico delitivo, com o registro de inúmeros inquéritos policiais, prisões cautelares e condenações criminais com trânsito em julgado, além do fato de o autuado ter sido preso em flagrante pelo suposto delito de tráfico de drogas enquanto cumpria pena domiciliar, é nítida a caracterização do risco à ordem pública e da insuficiência de medidas cautelares diversas da custódia. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
4) É indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.
5) Nos termos do art. 315, § 1o, do CPP, a contemporaneidade significa atualidade da situação caracterizadora do perigo à ordem pública, ainda que o delito tenha sido cometido há alguns meses.
6) Recurso provido.